Tribunal: STF
Processo: RE 147467
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-06
Data de publicação: 1994-09-06

Ementa:
- PREVIDENCIA. CONTRIBUIÇÃO. ARTIGO 3. DA LEI N. 7.787, DE
03.07.89.
           - O PLENÁRIO DESTA CORTE, AO JULGAR O RE N. 166.772,
DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO I DO ARTIGO 3. DA LEI N.
7.787/89, QUANTO A EXPRESSAO "AUTONOMOS E ADMINISTRADORES".
           DESSA ORIENTAÇÃO DIVERGE O ACÓRDÃO RECORRIDO.
           RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.